Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002680-26.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (EMBARGANTE), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (EMBARGANTE), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (EMBARGANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGANTE), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (EMBARGANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0013-45 (EMBARGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA RECUPERANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – FACULDADE DO CREDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO
– AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal

e quando a matéria recursal foi apreciada pelo eg. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002680-26.2021.8.11.0000 (ID no 83470481 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – SORRISO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALBERTO LUIZ FRANCIO, FELIPE FRANCIO, FLORENCE FRANCIO TOCANTIS MATOS, CALEBE FRANCESCO FRANCIO e MANEJADORA REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJÓ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002680-26.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Sorriso, que desproveu o recurso para manter a decisão que, nos autos da ação da “
Impugnação de Crédito
”

(Número Único 1006088-36.2020.8.11.0040 – 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT), extinguiu a impugnação sem resolução do mérito por entender que os devedores/recuperandos não têm legitimidade para pleitear a majoração do débito perante à credora/agravada (cf. Id no 81048959).

A embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal e por isso diz que o v. acórdão padece de omissão, porque, “
não enfrentou ponto elementar do recurso, que é justamente a legitimidade do devedor para impugnar a relação de credores apresentada pelo administrador judicial, direito este claramente determinado pelo artigo 8o da Lei 11.101/05
” (cf. Id. 83470481 – pág. 4).

Pede, assim, que sejam acolhidos os embargos para que “
sejam enfrentados os fundamentos sob o enfoque do prequestionamento de toda a matéria, mormente a aplicação do artigo 8 da Lei 11.101/05 neste caso que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios
” (cf. Id. no 83470481 - pág. 8).

Intimada (cf. Id. no 83793984), o prazo legal decorreu sem que a embargada ofertasse contrarrazões aos declaratórios.

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 87319458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, tanto assim o é que os embargantes pedem que este eg. Tribunal se pronuncie expressamente sobre a temática recursal; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, como admitido pelos embargantes, de modo que para evitar repetição desnecessária deixo de transcrever os fundamentos pelos quais o recurso foi desprovido, reportando-me aos mesmíssimos fundamentos constantes do v. acórdão.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021